Tribunal: TJES
Processo: 0000651-82.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000651-82.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros
APELADO: CARLI EMIDIO DA SILVA ARAUJO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. MERA MENÇÃO À CONTESTAÇÃO E ÀS ALEGAÇÕES FINAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLUÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. SENTENÇA MANTIDA.

Do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO: 1. Extrai-se das razões recursais que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada, de modo que o Apelante nem sequer transcreveu pontos já trazidos nos autos, reportando-se genericamente aos termos da contestação e das alegações finais, sem qualquer cotejo com o comando sentencial. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.

Do recurso interposto por CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
: 2. Apesar de a Apelante mencionar o trânsito em julgado do mandado de segurança como marco temporal da interrupção do prazo prescricional, em verdade, esta se deu com a impetração, ressaindo claro, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o prazo
voltou a fluir a partir do trânsito em julgado
, e não da ciência pela autoridade coatora, tendo a sentença de origem se pautado nos termos do que preleciona a Corte Superior.

3. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é de se concluir que a autoridade coatora já estava constituída em mora desde a citação válida, a teor do
caput
do artigo 240 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nova constituição em mora quando da ciência do acórdão proferido em sede de apelação do mandado de segurança.

4. Em verdade, a Apelante busca aplicar duas supostas hipóteses de interrupção para a mesma relação jurídica, entretanto, a literalidade do artigo 202 do Código Civil é clara no sentido de que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez, o que é reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, não conhecer do recurso de MUNICÍPIO DA BARRA DE SÃO FRANCISCO, conhecer do recurso de
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
e a ele
negar provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
20
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de MUNICÍPIO DA BARRA DE SÃO FRANCISCO, conhecer do recurso de CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO e a ele negar provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
contra a r. sentença de fls. 80/82-v, que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito e julgou procedentes em parte os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

Em suas razões recursais (fls. 84/88), alega o Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, em síntese, que a sentença deve ser reformada, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral, com base nos mesmos fundamentos lançados na contestação e nas alegações finais. Pugna pelo provimento do recurso e o seu provimento.

Nas razões recursais de fls. 94/98, a Apelante
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
defende que, após o trânsito em julgado ocorrido em 23/11/2012, a Secretaria do juízo oficiou a autoridade coatora da concessão de segurança.

Afirma que a autoridade coatora foi constituída em mora quando da intimação do trânsito em julgado do acórdão, no dia 20/03/2013, aplicando-se a previsão do inciso IV do artigo 202 do Código Civil, que prevê a interrupção do prazo prescricional.

Requer, assim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que afastado o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral.

Contrarrazões do Réu/Apelada às fls. 99/103, que requer sejam afastados os argumentos do apelo.

Despacho proferido no ID 4348601, que determina a intimação de Carli Emidio da Silva Araújo para apresentar contrarrazões e do Município de Barra de São Francisco para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade recursal do seu apelo (CPC, art. 10).

As partes se quedaram silentes no tocante à intimação do ID 4348601.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
contra a r. sentença de fls. 80/82-V, que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito e julgou procedentes em parte os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO

O Apelante requer seja julgada improcedente a pretensão autoral e se reporta aos fundamentos lançados na contestação e nas alegações finais.

Intimado para se manifestar sobre a afronta ao princípio da dialeticidade recursal (ID 4348601), a parte se quedou inerte.

Pois bem. Verifica-se que as razões recursais não se insurgem especificamente contra a sentença, sem nem sequer mencionar o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau. Para ilustrar a questão, necessário transcrever o fundamento da parte:

MÉRITO RECURSAL

No mérito, a sentença deve ser reformada, a fim de ser julgada IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com base nos mesmos fundamentos lançados na CONTESTAÇÃO de fls. 55/58, bem como nas ALEGAÇÕES FINAIS de fls. 78/79, respectivamente.

É de concluir que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada, de modo que o Apelante nem sequer transcreveu pontos já trazidos nos autos, reportando-se genericamente aos termos da contestação e das alegações finais, sem qualquer cotejo com o comando sentencial.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Pelo exposto, ante a flagrante violação ao princípio do dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO

Consoante consta no relatório, a Apelante
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
defende, nas razões recursais de fls. 94/98 que, após o trânsito em julgado ocorrido em 23/11/2012, a Secretaria do juízo oficiou a autoridade coatora da concessão de segurança.

Afirma que a autoridade coatora foi constituída em mora quando da intimação do trânsito em julgado do acórdão, no dia 20/03/2013, aplicando-se a previsão do inciso IV do artigo 202 do Código Civil, que prevê a interrupção do prazo prescricional.

Contrarrazões do Réu/Apelado às fls. 99/103, que requer sejam afastados os argumentos do apelo.

Entendo que não merece provimento o recurso. Explica-se.

Necessário rememorar que o presente feito se trata de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes do reconhecimento do direito da Apelante, em sede de mandado de segurança registrado sob o n. 0004577-52.2010.8.08.0008, que reconheceu o direito ao retorno ao cargo que anteriormente ocupava junto à Municipalidade.

O juízo de origem reconheceu que a data da impetração do mandado de segurança constitui termo hábil a interromper o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança das parcelas pretéritas, e, diante disso, em relação às parcelas anteriores ao
mandamus
, considerou que havia a prescrição parcial da pretensão autoral, com o seguinte fundamento:

[...] Do aresto e normas acima, patente a diferenciação que deve ser feita entre o marco a ser adotado em relação às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança e aquelas vencidas durante o processamento do writ.

Assim, com base na fundamentação retro, em relação aos vencimentos ocorridos no quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança (06.10.2010), considerando que o trânsito em julgado do Mandamus se deu em 23.11.2012 (fl. 45) e tão somente em 08.03.2018 fora ajuizada a presente ação, patente o reconhecimento da prescrição.

Já no que pertine às parcelas vencidas no curso do Mandado de Segurança, ou seja, a partir de

06.10.2010, deve ser observado o prazo previsto no art. 1° do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF, contado do trânsito em julgado para as parcelas vencidas durante o processo e, para as subsequentes, a partir de cada vencimento.

Desta forma, estariam prescritos em 23.11.2017 as prestações vencidas entre 06.10.2010 e 23.11.2012, eis que, em 08.03.2013, já havia decorrido 5 anos desde o trânsito em julgado do mandamus. Do mesmo modo, em relação às parcelas de dezembro/2012, janeiro/2013 e fevereiro/2013, posto que, na supra mencionada data de ajuizamento já havia transcorrido 5 anos dos respectivos vencimentos, restando, portanto, a quota referente a março/2018.

Nesse cenário, a Apelante afirma que, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, a autoridade coatora, ora Apelada, foi notificada do pronunciamento judicial em 20/03/2013, ocasião em que houve interrupção do prazo prescricional pela constituição em mora, a teor do inciso IV do artigo 202 do Código Civil.

Defende, portanto, que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 20/03/2018, depois do ajuizamento da ação de cobrança, que se deu em 08/03/2018.

Não merece acato o seu argumento.

Convém ressaltar que a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“[...] a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ [...]”
(STJ; AgInt-REsp 1.925.066; Proc. 2021/0059057-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 03/05/2022). Vejamos demais julgados nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (STJ; REsp 1.786.266; Proc. 2018/0330099-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 11/10/2022; DJE 17/10/2022)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Esta Corte orienta-se no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de forma que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.952.845; Proc. 2021/0107111-9; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 18/08/2022)

Nesses termos, apesar de a Apelante mencionar o trânsito em julgado do writ como marco temporal da interrupção do prazo prescricional em relação à ação de cobrança, em verdade, esta se deu com a
impetração do mandado de segurança
.

Ressai claro, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional
voltou a fluir a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança
, e não da ciência pela autoridade coatora, tendo a sentença de origem se pautado nos termos do que preleciona a Corte Superior.

Registre-se, ainda, que, a teor do artigo 240 do Código de Processo Civil, a autoridade coatora já está constituída em mora com a citação válida no mandado de segurança, sendo inaplicável o inciso IV do artigo 202 do Código Civil ao caso em exame. Em verdade, os institutos tratam do mesmo assunto, porém, em diplomas de direito material e processual, não podendo ser visualizados como divergentes.

Assim, para fins de interrupção do prazo prescricional, é de se concluir que a autoridade coatora já estava constituída em mora desde a citação válida, a teor do
caput
do artigo 240 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nova constituição em mora quando da ciência do acórdão proferido em sede de apelação do mandado de segurança.

Ademais, vê-se que não há questionamento sobre a primeira interrupção do prazo prescricional ocorrida com o ingresso do
writ
perante o Judiciário e, ao que parece, a Apelante tenta aplicar duas interrupções para a mesma relação jurídica.

No entanto, a literalidade do artigo 202 do Código Civil é clara no sentido de que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez, o que é reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. TERMO FINAL. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. NOVA INTERRUPÇÃO. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto cambial não era causa interruptiva da prescrição. 2. Na hipótese, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição dos títulos. 3. A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez para a mesma relação jurídica. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-REsp 1.673.838; Proc. 2016/0197165-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 08/05/2023)

Nesses termos, não há como alterar a conclusão do julgador de primeiro grau, sendo improvido o recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de
CARLI EMIDIO DA SILVA ARAÚJO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

Por fim, mantida a sentença, vê-se que na distribuição dos honorários houve sucumbência recíproca, o que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não afasta a condenação das partes litigantes ao pagamento de honorários de sucumbência (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1495369-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 01/09/2020 - Info 681).

Assim,
redistribuo
a proporção em honorários advocatícios para
majorar
os honorários fixados, a teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, na proporção de 45% para Autora/Apelante arcar e 55% para o Réu/Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.